Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-86.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS EM LOCAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA REPARAÇÃO. EXCESSIVO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A responsabilidade civil decorre da agressão de um direito particular, ainda que somente de aspecto moral, sujeitando o infrator ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior da coisa. Nesse sentido, o artigo 927 do Código Civil determina que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

2. Para a configuração da responsabilidade civil devem estar presentes os seguintes elementos: a conduta, positiva ou negativa, o dano e o nexo de causalidade.

3. As agressões físicas perpetradas contra a autora, em meio público e na presença de pessoas, das quais decorreram diversas lesões, vão além do aceitável na sociedade civilizada e constitui ato ilícito configurador de dano extrapatrimonial.

4. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.

5. Sopesados todos os contornos em que envolvidas as partes, a renda por elas auferida, o grau de reprovabilidade da conduta, além de atender ao critério pedagógico da medida, tenho que a condenação em R$6.000,00 se revela mais adequada.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré tão somente para reduzir o valor dos danos morais.